Tribunal: CARF
Processo: 19515.000273/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000273/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
PCBOX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONTRIBUINTE SE
MANIFESTAR SOBRE RESULTADO DE DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO
POSTAL IMPROFÍCUA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO FISCAL
CADASTRADO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NO CARTÃO CNPJ
APÓS O ENVIO DA INTIMAÇÃO. PROCEDIMENTO CORRETO
Constatado que a intimação para o contribuinte se manifestar sobre o resultado
da diligência foi enviada para o endereço fiscal constante de suas informações
cadastrais, o retorno sem a devida intimação com a consequente realização do
procedimento de edital se mostra cabível. O contribuinte não informou a
alteração cadastral nos sistemas da RFB em tempo hábil, de modo que o
procedimento de intimação restou adequado e válido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE VALORES REGISTRADOS COMO CUSTO/DESPESA.
COMPROVAÇÃO.
O registro de despesas/custo em livros contábeis/fiscais, por si só, não
convalidam o direito de dedutibilidade dos valores contabilizados, devendo ser
apresentados os respectivos documentos, hábeis e idôneos, coincidentes em
datas e valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000273/2009-29
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, referentes ao ano
calendário de 2005. Os valores lançados no Auto de Infração tiveram como base a informação
apresentada pelo contribuinte em sua DIPJ e referem-se à rubrica "Outras Despesas
Operacionais”, a respeito das quais não foram apresentadas provas e justificativas para a
dedução.
Em sede de impugnação, o contribuinte adverte inicialmente que o lançamento
seria nulo por cerceamento ao seu direito de defesa. Em suas próprias palavras:
No mês de junho de 2008, a Impugnante foi cientificada de "Termo de Início de
Fiscalização" (doc. 04), por meio do qual lhe foram solicitados diversos documentos.
Como a Impugnante vinha sendo fiscalizada também pela Fazenda Estadual, em poder
de quem se encontrava boa parte de referidos documentos, apresentou-se perante a RFB
pedido de • prorrogação de prazo (doc. 05).
Posteriormente, conforme vinham sendo disponibilizados pela Fazenda Estadual, os
documentos solicitados pela Fiscalização passaram a ser entregues à Receita Federal.
Ao todo, o contribuinte efetuou quatro remessas de documentos, com tudo o que havia
sido requerido (doc. 06).
Estranhamente – e aí está o primeiro vício, a tornar imprestável todos os atos
subsequentes, inclusive o próprio auto de infração – a Impugnante recebeu
posteriormente, com o mesmo no de MPF e relativo ao mesmo tributo e mesmo período
de apuração, um segundo “Termo de Início de Fiscalização” (doc. 07), solicitando
documentos distintos daqueles inicialmente apresentados.
Ora, Ilustres Julgadores, em se tratando de verdadeiro ato administrativo – com aptidão
para interferir, mediata ou imediatamente, na esfera de direitos do cidadão - não se tem
dúvida de que o segundo Termo de Inicio, por dispor sobre a mesma "matéria" do
primeiro, revogou e tornou este último imprestável a servir de marco inicial da
ação fiscal.
Dai a se concluir que, muito embora extinto pelo que lhe sucedera, o primeiro Termo
ilegalmente impediu a Impugnante de, no período compreendido entre o primeiro e o
segundo termo de verificação, efetuar, espontaneamente, a retificação de suas
declarações, tal como previsto no artigo 7°, parágrafo 1° do Decreto n° 70.235/1976, de
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

molde a tornar mais evidente a origem das despesas que futuramente vieram ser
glosadas pelo Fisco.
Trata-se, pois, de evidente cerceamento do direito do contribuinte espontaneidade, em
razão de "error in procedendo" imputável exclusivamente ao Fisco, o que eiva de vicio
todos os atos subseqüentes, inclusive - como dito - o próprio auto de infração.
[grifos constam do original]
O contribuinte questiona ainda o fato de ter disponibilizado toda a documentação
necessária a comprovação das despesas à fiscalização, mas que não obteve qualquer resposta do
ente público de como proceder.
Além disso, informa que teria recebido uma intimação em envelope comum, “não
oficial”, à véspera do Natal, tendo como remetente o próprio fiscal, com endereço diverso da
unidade competente da RFB, ao tempo em que o servidor responsável encontrava-se
supostamente em gozo de férias, etc, o que também caracterizaria ofensa ao seu direito de
defesa.
Ao discorrer sobre as matérias de direito, o contribuinte divide a sua impugnação
em quatro tópicos, os quais se encontram bem resumidos pelo relatório constante do acórdão
recorrido (fls. 2658/2659 do e-processo):
III.A – DAS OPERAÇÕES DA IMPUGNANTE Neste sub-tópico apresenta relato do
seu “modelo de operações”, registrando que se dedica à industrialização de
equipamentos de informática, vendidos no varejo por lojistas especializados. As vendas
efetuadas pelos lojistas eram, em sua maioria, faturadas diretamente aos consumidores
finais e os lojistas recebiam comissões à razão de 15 a 20% dos valores faturados. Tais
comissões eram pagas sob diversas formas, inclusive retenção pelos lojistas de valores
pagos “no ato” (compras à vista ou a primeira parcela das compras a prazo).
III.B DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM
COMISSÕES DA BASE DE CALCULO DO IRPJ E DA CSLL Compreendida a forma
como as operações da Impugnante encontravam-se estruturadas no ano de 2005, tenha-
se na devida conta novamente que o I.
Auditor-Fiscal lavrou o presente auto de infração por entender serem indedutiveis as
despesas incorridas pela Impugnante a titulo de comissões pagas a terceiros para
venda de seus equipamentos.
Depois de transcrever artigos de legislação e entendimentos doutrinários, continua:
“Na hipótese, encontra-se devidamente comprovado, por notas fiscais e comprovantes
de despesas, transferências bancárias, retenções e compensações efetivadas à época, que
a Impugnante realizou a devida quitação de seus débitos mensais decorrentes das
comissões devidas.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Ora, não há dúvidas de que os valores pagos a titulo de comissão configuram despesa
necessária, eis que ligados intrinsecamente A atividade empresarial, configurando meios
hábeis de otimização das vendas e, consequentemente, da saúde financeira da empresa.
Ora, se renda esta associada à idéia de acréscimo patrimonial e de aquisição de
disponibilidade econômica -ou jurídica de recursos, não há como concordar com a
glosa de despesas deduzidas pois necessárias.
Diante de todo o exposto, resta claro que a glosa das despesas com comissões de IRPJ e
CSLL não pode prosperar, razão pela qual esse auto de infração deve ser prontamente
cancelado.
III.C
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS EM RAZÃO DE MEROS ERROS DE DECLARAÇÃO Nesse
contexto, pouco importa se os valores foram declarados como "Outras Despesas
Operacionais" ou "Comissões Pagas". O que interessa aqui é que, com base na robusta
documentação apresentada, é indubitável que as quantias pagas aos lojistas e que
perfaziam os valores declarados como "Outras Despesas Operacionais" foram
efetivamente incorridas e, estando ligada ao objeto social da empresa, configuram
despesas operacionais, a ensejar a sua dedutibilidade da base de calculo do IRPJ e da
CSLL.
III.D - DA CORRETA COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ E
BASE NEGATIVA DE CSLL Finalmente, o auto de infração ora combatido também '
desconsiderou a compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e. de base negativa do CSLL,
no importe de R$ 221.041,25, tendo cobrado o correspondente gravame. A parca
fundamentação do auto de infração leva a crer que o I. Auditor Fiscal considerou
inexistir tais créditos.
Entretanto, tal procedimento encontra-se equivocado. Isso porque a Impugnante, na sua
DIPJ do ano-calendário de 2004 (do. 17), declarou, na Ficha 47, possuir prejuízo
acumulado de R$ 185.612,37.”
A peça de defesa é acompanhada dos documentos de fls. 137 a 2.582.
Em um primeiro momento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) acabou convertendo o processo em diligência para
que a Unidade de Origem pudesse examinar e se manifestar sobre a documentação apresentada
junto com a impugnação.
Concluída a diligência, a Divisão de Fiscalização II – EFI 03 da Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização em São Paulo emitiu o seguinte relatório fiscal (fls. 2637/2644
do e-processo):
1.
CONTRA
RAZÕES
ÀS
ARGUMENTAÇÕES
APRESENTADAS
NA
IMPUGNAÇÃO ÀS (FLS. 116 A 138 – pdf) DO VOLUME 01:
Identificação:19515000273200929_000001_000199_COPIA_Volume_2015022511284
7333.pdf
Inicialmente, apresentamos as contrarrazões relacionadas a alguns itens da peça de
defesa da Impugnante, conforme folhas em destaque acima, os quais julgamos
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

importantes para demonstrar a “fragilidade” da mencionada defesa, em face das
afirmações/assertivas que não procedem. Na sequência destacamos, resumidamente,
uma série de problemas encontrados com a documentação acostada aos Autos na
tentativa, “sem qualquer possibilidade de sucesso”, de elidir/descaracterizar os Autos de
Infração lavrados por esta fiscalização no caso em tela, como a seguir demonstraremos:
1.1 De pronto, cumpre esclarecer com relação ao item 2 (fls. 117), que o mencionado
prejuízo fiscal acumulado de anos anteriores a 2005 - (IRPJ) e base negativa da CSLL
simplesmente INEXISTEM, conforme se observa dos extratos do SAPLI – Sistema de
Prejuízos e Lucros e SACS – Sistema da Contribuição Social (anexadas ao presente
relatório), motivo pelo qual a compensação realizada pela Impugnante foi “glosada” por
esta fiscalização. Observa-se ainda, a imprecisão das DIPJs apresentadas, com campos
sem informações, em reiterado procedimento;
1.2 Com relação aos itens 6 e 7 (fls. 118), destacamos que a afirmação NÃO
PROCEDE, tendo em vista que os documentos por nós solicitados com relação à
rubrica “Outras Despesas Operacionais”, mais especificamente no tocante às subcontas
“despesas de e marketing, viagens e estadias”, jamais nos foram
disponibilizados/entregues. Adicionalmente cabe destacar que a Impugnante não nos
atendeu com relação a tais documentos de forma deliberada, até porque a fiscalização
em andamento realizada pela Fazenda Estadual à época, em nada conflitava com as
nossas solicitações (SRFB) conforme se observa da Notificação daquele Órgão (fls.
59/60), solicitando disponibilizar, entre outros, os seguintes documentos:
2.1.1 GIA’s/documentos com valores nelas lançados, correspondentes a “Outros
Créditos”;
2.1.2 NFs de Vendas/Compras;
2.1.3 Processos de Importação/Exportação (NFs, DI’s, Faturas ...).
É notório, portanto, que os documentos por nós solicitados não faziam parte do escopo
dos trabalhos de verificação da Fazenda Estadual, ou seja, a Impugnante simplesmente
se valeu do que em “Direito” denominamos “procedimento meramente protelatório”,
com intuito único de “ir rolando adiante ...”, na medida em que solicitou inúmeras
vezes, prorrogação do prazo para atendimento às nossas solicitações, e que, conforme
demonstrado, não havia razão de ser, porquanto tratava-se de assuntos completamente
diversos/distintos;
1.3 Os itens 8, 9 e 10 (fls. 118) também não podem prosperar visto que o documento
lavrado por esta fiscalização em 08/09/2008 também intitulado, por um lapso “Termo
de Início de Fiscalização”, é irrelevante para a sequência/andamento das atividades. De
ressaltar que, quando da lavratura de tal documento, já se passavam mais de 03 (três)
meses desde o início dos trabalhos sem que pudéssemos avançar de modo satisfatório
em razão das constantes “solicitações de prorrogação de prazo para entrega de
documentos” de que se valeram para, tão somente protelar/atrasar sobremaneira nossas
atividades, visto que a documentação solicitada reiteradas vezes em nossos Termos,
jamais foram atendidas. Tratava-se, na realidade, de novo documento, cujos elementos
solicitados, em sua íntegra, fizeram parte de outro Termo lavrado em 23/09/2008 (fls.
74/75);
1.4 No tocante ao item 13 (fls. 119), ressaltamos que, por razões de ofício, dada a
responsabilidade e teor dos trabalhos em questão e, até mesmo para evitar quaisquer
ruídos de comunicação que pudessem vir a distorcer os fatos em função de
entendimento equivocado de qualquer das partes, não aceitamos em hipótese alguma
informações “verbais” sobre tema dessa ordem, ou seja, a “formalidade” sempre
pautou nossos trabalhos junto aos contribuintes exatamente para evitar argumentações
tendenciosas como esta;
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

1.5 No tocante à afirmação da defesa com relação ao envio por esta fiscalização de
Termos via endereços diversos do endereço da RFB, não merece sequer tecermos
comentários a respeito, dada a irrelevância do tema;
1.6 Com relação à tentativa de descaracterizar os trabalhos desta fiscalização
“sugerindo” que o Auditor encontrava-se em gozo de férias, mais uma vez procede,
conforme se observa do documento anexado ao presente relatório demonstrando os
períodos de férias do Auditor em questão.
Estes são, portanto, os principais itens do documento da defesa acostado aos Autos, que
mereceram nossas considerações, as quais demonstram que os argumentos apresentados
por aquela, realmente não condizem com a realidade dos fatos.
2. Observações Gerais/Resumo:
Complementando nossas considerações, destacamos a seguir o detalhamento realizado
com relação a cada um dos volumes gerados pelo Processo em tela, especialmente com
relação aos documentos juntados pelo mencionado contribuinte em sua defesa e
constantes do Volume 01 até o Volume 13, sobre os quais, um a um tecemos
comentários separadamente, demonstrando que tais documentos juntados pela
mencionada defesa em nada contribuem para modificar ou alterar a convicção desta
fiscalização quanto à justeza do(s) Auto(s) de Infração lavrado(s).
Isto porque, além das contra-razões apresentadas, restará demonstrado à Autoridade
Julgadora, a impossibilidade de se chegar a qualquer conclusão factível com relação a
tais documentos juntados, conforme relatórios com os comentários e explicações
específicas sobre cada um desses volumes, resumidamente em função de:
1. Os documentos foram juntados sem qualquer ordem/vinculação, ou seja, não foram
separados por tipo de documento, não apresentam informações sobre conta/subconta de
despesas a que se referem, sem qualquer soma ou totalização por período
(especificadas/demonstradas, por exemplo, em planilhas Excel), apresentando notas
fiscais seguidas por boletos bancários; recibos de determinados clientes/revendedores e
outros documentos, não observando ordem de data, entre outros quesitos;
2. Não apresentaram os correspondentes lançamentos no livro diário e/ou razão analítico
que pudessem levar a concluir pela aceitação de tais documentos, contas/subcontas
utilizadas;
3. Cópias das Notas Fiscais e outros documentos ”completamente ilegíveis”;
4. Outras NFs mencionando no corpo, a existência de contrato de serviço, não tendo
sido juntada cópia do mesmo à documentação apresentada;
5. Não foram juntados comprovantes de pagamento das NFs/boletos/recibos, dentre
outros documentos comprobatórios (extratos bancários, p. ex...);
6. Diversos documentos (Notas Fiscais, recibos, boletos bancários, despesas com
telefonia, Eletropaulo, . . .) de outra empresa “QUE NÃO A PCBOX”. Neste caso
particular, podemos afirmar que referidos documentos não foram acostados aos Autos
em razão de “um lapso, uma desatenção qualquer” em relação a um ou outro
documento. Fica clara mais uma vez a intenção de “simplesmente nos trazer trabalho
adicional” sem qualquer critério, sem apresentar documentação idônea, em resumo,
utilizando-se de artifícios que não condizem com a ética necessária a adotar em
quaisquer trabalhos. Isto porque, conforme se pode observar pelos relatórios/quadros
detalhando os problemas encontrados, encontramos documentos, repita-se, “NÃO
PERTENCENTES À PCBOX” nos Volumes 6, 7, 8 e 9; sendo que no Volume 8,
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

contendo 255 folhas, em sua quase totalidade. É notório, portanto, tal como correu
durante os trabalhos fiscalizatórios, o “intuito manifestamente protelatório” (Art. 17,
VII) do CPC [...]
[...]
7. Multas por infração à legislação de trânsito não identificadas como sendo da
PCBOX;
entre outros itens que, conforme se verá nos documentos que preparamos sobre cada um
dos volumes, contribuem para embasar todo o exposto.
Enfim, estes são os fatos que, tais como exaustivamente expusemos, impossibilitam a
efetivação de reconhecimento da documentação como suficientes para elidir a posição
firmada por esta fiscalização.
Maiores detalhes estão comentados, repita-se, por volume do processo em tela, onde
houve a juntada de documentos pela defesa do contribuinte, com indicação das folhas e
outras informações para facilitar a verificação/trabalhos da Autoridade Julgadora.
O aviso de recebimento com a cientificação do contribuinte acerca do resultado da
diligência retornou com a informação “mudou-se” (fls. 2641 do e-processo), de modo que a
Unidade de Origem providenciou a intimação via edital (fls. 2650 do e-processo), não tendo o
contribuinte apresentado manifestação a respeito do resultado da diligência.
Com o retorno dos autos, a DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO Tendo sido o lançamento efetuado com observância
dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no
art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de
nulidade do lançamento. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o
contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos, contestando
devidamente todas as operações autuadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA O Decreto no
70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa
previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização (auditoria) tem
a natureza de um procedimento investigativo (inquisitório), e o exercício do
contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase,
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o
contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que
compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o
lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais
infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005 GLOSA DE VALORES REGISTRADOS COMO CUSTO/DESPESA
O registro de despesas/custo em livros contábeis/fiscais, por si só, não convalidam o
direito de dedutibilidade dos valores contabilizados, devendo ser apresentados os
respectivos documentos, hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao
lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o
qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 2660/2664 do e-processo):
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
[...]
Constata-se que a autoridade fiscal emitiu termos de intimação para que a impugnante
justificasse, mediante apresentação de documentação pertinente, os lançamentos
referentes a "Outras Despesas Operacionais” constantes de sua DIPJ. Diante da ausência
de manifestação da impugnante, a fiscalização lavrou o auto de infração na forma da lei.
A leitura das peças produzidas pela fiscalização demonstra que não houve qualquer
arbitrariedade, presunção ou desobediência aos requisitos de validade do ato
administrativo. O autor do feito verificou a ocorrência do fato gerador, determinou a
matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo e
aplicou as penalidades que entendeu cabíveis. Verifica-se que todos os fatos que
motivaram os atos administrativos estão devidamente historiados nos autos, permitindo
à interessada apresentar sua defesa de forma plena em perfeita consonância com o
devido processo legal.
Em resumo, o lançamento, como ato administrativo vinculado, foi celebrado com estrita
observância dos pressupostos estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional
CTN, cuja motivação encontra-se apoiada estritamente na lei, não se constatando a
possibilidade de realização de um juízo de oportunidade e conveniência pela autoridade
fiscal. O ato administrativo está efetivamente consubstanciado por instrumentos capazes
de demonstrar, com segurança e certeza, os legítimos fundamentos reveladores da
ocorrência do fato jurídico tributário. Assim, não há como pretender premissas de
nulidade do auto de infração, nas formas propostas pela impugnante, neste processo, já
que o mesmo preenche todos os requisitos legais necessários.
Não obstante a demonstração cabal do correto e inatacável procedimento fiscal, algumas
observações se fazem oportunas para melhor entendimento da impugnante dos conceitos
jurídicos por ela apresentados de forma equivocada.
De plano, há de se esclarecer à impugnante que, quanto ao devido processo legal,
relativamente aos documentos constantes do auto de infração, não se aplica o
contraditório à fase do processo administrativo anterior à impugnação de lançamento,
conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Destaque-se que ação fiscal, no que tange à produção de provas, é conduzida de forma
unilateral pela autoridade fiscal, independentemente do contraditório e muito menos da
participação direta e decisiva do fiscalizado. Obviamente, em muitos casos, a
fiscalização, se entender necessário, poderá intimar o sujeito passivo a manifestar-se a
respeito dos fatos apurados, com a finalidade de delimitar o curso da ação fiscal. Assim
é que foram emitidos vários termos de intimação, inclusive para que a impugnante se
manifestasse sobre os valores apurados pela fiscalização. Entretanto, não se trata de
contraditório. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado à contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao
direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente, pois tais direitos só se estabelecem após a ciência do lançamento ou
após a respectiva impugnação, conforme o caso, ainda mais quando todos os fatos que
motivaram a autuação estão devidamente historiados nos autos.
É certo que a Administração pode e deve anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais. Por outro lado, não se materializando tais vícios, não há
que se falar em nulidade.
[...]
III – DO MÉRITO
A impugnante apresenta seus argumentos no tópico III – DO DIREITO, subdivido em
A, B, C e D.
III.A – DAS OPERAÇÕES DA IMPUGNANTE
Apresenta seu modelo de operação registrando que se dedica à industrialização de
equipamentos de informática, vendidos no varejo por lojistas especializados. As vendas
efetuadas pelos lojistas eram, em sua maioria, faturadas diretamente aos consumidores
finais e os lojistas recebiam comissões à razão de 15 a 20% dos valores faturados. Tais
comissões eram pagas sob diversas formas, inclusive retenção pelos lojistas de valores
pagos “no ato” (compras à vista ou a primeira parcela das compras a prazo).
Por se tratar de informações sobre as características das operações da impugnante, não
há de se fazer qualquer comentário sobre este sub-tópico.
III.B - DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM
COMISSÕES DA BASE DE CALCULO DO IRPJ E DA CSLL
Neste sub-tópico, a impugnante transcreve legislação e entendimentos doutrinários,
afirmando que:
“Na hipótese, encontra-se devidamente comprovado, por notas fiscais e comprovantes
de despesas, transferências bancárias, retenções e compensações efetivadas à época,
que a Impugnante realizou a devida quitação de seus débitos mensais decorrentes das
comissões devidas.
Ora, não há dúvidas de que os valores pagos a titulo de comissão configuram despesa
necessária, eis que ligados intrinsecamente a atividade empresarial, configurando
meios hábeis de otimização das vendas e, consequentemente, da saúde financeira da
empresa.
Ora, se renda esta associada à idéia de acréscimo patrimonial e de aquisição de
disponibilidade econômica -ou jurídica de recursos, não há como concordar com a
glosa de despesas deduzidas pois necessárias.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

De plano, cumpre esclarecer que a glosa não se deu sob o entendimento de despesas não
necessárias, mas sim pela falta de comprovação da sua efetividade.
Verifica-se que na fase de auditoria, a impugnante foi reiteradamente intimada a
apresentar os documentos comprobatórios e as necessárias justificativas. A ausência de
tais elementos ensejou a lavratura dos autos de infração.
A impugnante registra que a farta documentação probatória anexada aos autos
demonstra a efetiva realização das despesas. Considerando que tais documentos, da
forma que foram apresentados, não se revestiam das características probantes
necessárias, inclusive sem qualquer indicação dos respectivos assentamentos contábeis,
o julgamento foi convertido em diligência para análise da autoridade fiscalizadora, e
posterior manifestação da impugnante, para se evitar qualquer alegação de ofensa ao
contraditório e ampla defesa.
Em decorrência, foi produzido o Relatório Fiscal de fls. 2.613 a 2.622, reproduzido às
fls. 2.637 a 2.647, quando a autoridade tributária apresentou as seguintes considerações
com relação aos documentos juntados pela impugnante constantes dos volumes 01 a 13
[...]
[...]
Em que pese ter esta autoridade julgadora constatado a ausência de pressupostos legais
para aceitação da documentação apresentada pela impugnante em sua peça de defesa,
optou-se por oferecer-lhe oportunidade de melhor esclarecer e fundamentar seus
argumentos. No entanto, a interessada não apresenta qualquer manifestação, mantendo-
se, portanto, a mesma situação que determinou a diligência, perfeitamente delineada na
peça produzida pela fiscalização.
Encerrada a diligência determinada por este colegiado, da qual a impugnante tomou
ciência e não se manifestou, restou demonstrada a total impossibilidade de se aceitar tais
documentos como elementos probatórios da efetiva realização das despesas, motivo
pelo qual concluo pela improcedência dos argumentos apresentados pela impugnante.
III.C
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS EM RAZÃO DE MEROS ERROS DE DECLARAÇÃO
Nesse contexto, pouco importa se os valores foram declarados como "Outras Despesas
Operacionais" ou "Comissões Pagas". O que interessa aqui é que, com base na robusta
documentação apresentada, é indubitável que as quantias pagas aos lojistas e que
perfaziam os valores declarados como "Outras Despesas Operacionais" foram
efetivamente incorridas e, estando ligada ao objeto social da empresa, configuram
despesas operacionais, a ensejar a sua dedutibilidade da base de calculo do IRPJ e da
CSLL.
Pelo que se encontra demonstrado nos autos de forma irrefutável, a exigência não se
fundamentou em “meros erros de declaração” mas sim na ausência de comprovação das
despesas indicadas. A eventual relação das despesas com o objeto social da pessoa
jurídica e a simples contabilização, não se constituem em elementos suficientes para se
determinar que efetivamente foram incorridas. É imprescindível que tais registros
estejam acompanhados dos respectivos documentos, coincidentes em datas e valores,
para que a dedutibilidade de tais despesas sejam aceitos. Considerando que a
impugnante não se desincumbiu desta tarefa, seus argumentos não podem ser aceitos.
III.D - DA CORRETA COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ E
BASE NEGATIVA DE CSLL
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Finalmente, o auto de infração ora combatido também ' desconsiderou a compensação
de prejuízo fiscal de IRPJ e. de base negativa do CSLL, no importe de R$ 221.041,25,
tendo cobrado o correspondente gravame. A parca fundamentação do auto de infração
leva a crer que o I. Auditor Fiscal considerou inexistir tais créditos.
Entretanto, tal procedimento encontra-se equivocado. Isso porque a Impugnante, na
sua DIPJ do ano-calendário de 2004 (do. 17), declarou, na Ficha 47, possuir prejuízo
acumulado de R$ 185.612,37.”
Novamente a impugnante pleiteia que se aceite valores que se lhe beneficiam tal e qual
ela informa, ainda que não consiga comprovar a efetividade de tais valores. A
inexistência dos valores por ela pleiteados foi confirmada pela fiscalização pela juntada
dos extratos do SAPLI – Sistema de Prejuízos e Lucros e SACS – Sistema da
Contribuição Social. Logo, não há que se aceitar a compensação pretendida.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa, sem que fosse apresentados elementos adicionais de prova com o
objetivo de refutar o que fora advertido pela DRJ/BHE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/11/2015 (fls. 2677 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/12/2015 (fls. 2679 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Preliminar de nulidade da intimação do relatório de diligência fiscal
Como visto pelo breve relato dos autos, os autos foram convertidos em diligência
para que a Unidade de Origem analisasse a documentação apresentada pelo contribuinte,
intimando-o a se manifestar sobre o resultado da diligência. Ocorre que com o retorno do AR
com a informação de “mudou-se”, a cientificação do contribuinte do resultado da diligência
perfectibilizou-se via procedimento de edital, em face do qual o contribuinte se insurge alegando
ser ele nulo.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

O contribuinte informa em seu recurso voluntário que sua inscrição foi declarada
inapta no bojo do processo no 10882.724848/2012-45, já que duas intimações enviadas ao seu
endereço (Rua Olídio Rocatto, 11) foram devolvidas.
Afirma que por tal razão tentou alterar o seu endereço na Junta Comercial de São
Paulo para a Rua João Crudo, 210, local em que exerce sua atividade atualmente. Apresenta o
contrato de locação do espaço datado de 13/03/2015 e com prazo de validade de 13/03/2015 a
13/03/2016 (fls. 2700/2702 do e-processo), além do Cadastro Sincronizado Nacional com o
evento “211 – Alteração de endereço dentro do mesmo município” datado de 17/03/2015.
Finalmente, em 02/06/2015, informa o contribuinte que o seu endereço foi alterado no cartão
CNPJ (fls. 2687/2688 do e-processo).
Com base em tais informações, o contribuinte pleiteia pela nulidade da intimação
realizada via edital, pois caso houvesse sido intimado, segundo consta do próprio recurso
voluntário, certamente a recorrente teria se manifestado e apresentado outros documentos, caso
necessário, a fim de corroborar com sua defesa (fls. 2688 do e-processo). E conclui, manter o
julgamento de improcedência da impugnação administrativa sem possibilitar à recorrente se
manifestar sobre as conclusões da diligência é nítido cerceamento do direito de defesa (fls. 2689
do e-processo).
Em que pese o alegado, não nos parece que seja o caso de nulidade da citação e
consequentemente do acórdão recorrido, proferido sem que o contribuinte tivesse se manifestado
sobre o resultado da diligência.
Isto porque conforme reconhecido pelo próprio contribuinte, a alteração do seu
endereço somente foi concluída e perfectibilizada nos sistemas próprios em 02/06/2015. Já o
termo de encerramento de diligência foi formalizado e consequentemente remetido ao
contribuinte em 27/05/2015 (fls. 2644 do e-processo), de modo que ainda constava dos sistemas
da receita federal o endereço antigo. Assim, com o retorno do AR com a informação de mudou-
se, em 03/06/2015, quer dizer, um dia após a formalização da alteração do endereço do
contribuinte, foi providenciada a publicação do edital de intimação, cuja data de ciência
presumida foi em 18/06/2015 (fls. 2650 do e-processo). Não fosse isso, o principal ponto que
nos leva a concluir que a ausência de manifestação do contribuinte sobre o resultado de
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

diligência não é nulo se deve a um fato contraditório afirmado pelo próprio contribuinte.
Explicamos.
Consta do recurso voluntário que a intimação seria nula, pois caso devidamente
cientificado, o contribuinte teria se manifestado e apresentado novos documentos para
comprovação do seu alegado direito. Ora, a nosso ver, se isso fosse verdade, o contribuinte teria
apresentado em seu recurso voluntário a alegada documentação adicional apta a comprovação do
seu direito. Sucede que, conforme se verifica do recurso voluntário, não constam argumentos
adicionais e muito menos outros documentos hábeis e suficientes a comprovação do direito
alegado.
O contribuinte afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, mas quando
novamente instado a comprovar as suas alegações, no bojo do recurso voluntário, nada
apresentou de novo. Assim, não concordamos com o pleito de nulidade.
Mérito: comprovação de despesas
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário a afirmação de que o auto de
infração somente se deu em razão de a fiscalização desconsiderar os documentos que lhe foram
apresentados (fls. 2691 do e-processo). Ainda segundo consta da peça de defesa, a Recorrente
apresentou toda a documentação pertinente à comprovação de suas operações e dos
lançamentos fiscais realizados, não havendo dúvida da falta de embasamento do Auto de
Infração (fls. 2694 do e-processo).
Não custa repisar, no caso, a origem do auto de infração se deve ao fato de a
fiscalização considerar que o contribuinte não teria comprovado despesas que foram lançadas em
sua contabilidade. Trata-se mais especificamente de despesas de comissões, as quais o
contribuinte alega que pagaria a lojistas pela comercialização de seus produtos de informática no
varejo. Embora o contribuinte tenha realmente apresentado uma série de documentos em sua
impugnação, o acórdão recorrido considerou que, tais documentos, da forma que foram
apresentados, não se revestiam das características probantes necessárias, inclusive sem
qualquer indicação dos respectivos assentamentos contábeis (fls. 2663 do e-processo). Com
efeito, foram apresentados 13 volumes de documentos, aproximadamente 2.500 páginas de
documentos (fls. 139/2582 do e-processo), sem o mínimo cotejamento, quer dizer, sem qualquer
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

ligação, explicação ou relacionamento entre os fatos alegados e os documentos anexados, o que,
aliás, foi trazido tanto pelo relatório conclusivo de diligência, como pelo acórdão recorrido, os
quais fizeram questão de consignar que os documentos foram juntados sem qualquer
ordem/vinculação (fls. 2663 do e-processo). Eles não foram separados por tipo de documento,
não apresentam informações sobre conta/subconta de despesas a que se referem, sem qualquer
soma ou totalização por período (especificadas/demonstradas, por exemplo, em planilhas Excel),
apresentando notas fiscais seguidas por boletos bancários; recibos de determinados
clientes/revendedores e outros documentos, não observando ordem de data.
E mais grave ainda, não foram apresentados os correspondentes lançamentos em
diário ou razão que pudessem levar a concluir pela aceitação de tais documentos, além de que
(A) inúmeras notas fiscais são completamente ilegíveis, (B) algumas delas referenciam contratos
os quais não foram entregues e (C) várias outras são referentes a outras pessoas jurídicas que não
o contribuinte Veja nesse sentido o que consta do relatório conclusivo de diligência (fls.
2639/2640 do e-processo):
[...] conforme se pode observar pelos relatórios/quadros detalhando os problemas
encontrados, encontramos documentos, repita-se, “NÃO PERTENCENTES À
PCBOX” nos Volumes 6, 7, 8 e 9; sendo que no Volume 8, contendo 255 folhas, em
sua quase totalidade.
[grifos constam do original]
Foi anexado aos autos um arquivo Excel (não paginável) contendo todas as
observações a respeito da documentação apresentada pelo contribuinte, veja-se:

Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Além disso, consta 13 outras planilhas Excel (arquivo não paginável) contendo a
descrição detalhada de cada documento apresentado e a razão pela qual eles não são hábeis e
suficientes a comprovação das despesas supostamente com comissão.
Com efeito, não nos parece que o contribuinte se desincumbiu do seu ônus de
prova, razão pela qual tanto o relatório conclusivo de diligência, como o acórdão recorrido estão
corretos ao concluir que os elementos apresentados nos autos não comprovam as despesas
incorridas. Ressalte-se que o contribuinte teve por diversas oportunidades (fiscalização,
impugnação, diligência determinada pela DRJ e recurso voluntário) a oportunidade de
comprovar o direito alegado e não o fez.
Assim, como concluiu o acórdão recorrido, pelo que se encontra demonstrado nos
autos de forma irrefutável, a exigência não se fundamentou em “meros erros de declaração”
mas sim na ausência de comprovação das despesas indicadas. A eventual relação das despesas
com o objeto social da pessoa jurídica e a simples contabilização, não se constituem em
elementos suficientes para se determinar que efetivamente foram incorridas. É imprescindível
que tais registros estejam acompanhados dos respectivos documentos, coincidentes em datas e
valores, para que a dedutibilidade de tais despesas sejam aceitos. Considerando que a
impugnante não se desincumbiu desta tarefa, seus argumentos não podem ser aceitos fls. 2664
do e-processo).
Mérito: compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL
A fiscalização também teria identificado a inexistência de saldo de prejuízo fiscal
de IRPJ e de base negativa da CSLL, cujo montante utilizado pelo contribuinte e desconsiderado
seria de R$ 221.041,25. Tais informações foram verificadas a partir do próprio Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL –
SAPLI.
O contribuinte, contudo, defende que teria informado na DIPJ do ano-calendário
de 2004 um prejuízo acumulado no valor de R$ 184.612,37. Menciona em recurso voluntário
página 2575 do e-processo, da qual consta apenas as fichas 01 e 02 da DIPJ 2004.
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Sucede que conforme identificado em fiscalização e confirmado em diligência, o
sistema SAPLI não revela qualquer valor disponível de prejuízo fiscal e base negativa
disponível. As telas do sistema, inclusive, foram anexadas como arquivo não paginável, veja-se:

Logo, também nesse ponto, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.
Por todo o exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000273/2009-29

Fl. 2732
DF CARF MF
Original